Tribunal: TJBA
Processo: 8006791-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006791-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. CONTRATO EXIBIDO AOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, EM CONSONÂNCIA COM A PREVISÃO LEGAL. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8006791-25.2023.8.05.0001
, de SALVADOR, em que figuram como Apelante
ANTONIO CARLOS DA SILVA
e, como Apelada
CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça